Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso especial. Honorárias advocatícios sucumbenciais contra a fazenda pública. Aplicação do artigo 85, § 8o, do CPC. Similitude fática com o tema 1.255. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do recurso especial, diante do decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076/STJ) e da afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255/STF). A agravante sustenta inexistir relação entre a controvérsia dos autos e os temas submetidos às Cortes Superiores, requerendo o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso especial deve permanecer sobrestado em razão da afetação do Tema 1.255 pelo STF, que trata da fixação de honorários sucumbenciais em causas envolvendo a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir
3. O STF delimitou o Tema 1.255 para analisar a possibilidade de aplicação do artigo 85, § 8o, do CPC na fixação de honorários sucumbenciais em processos em que a Fazenda Pública figure como parte.
4. O acórdão recorrido apreciou hipótese de fixação de honorários advocatícios por equidade, questão diretamente vinculada à matéria delimitada pelo STF.
5. A similitude fática entre o caso concreto e o paradigma atrai a incidência do artigo 1.030, III, do CPC, impondo o sobrestamento do recurso especial até o julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.
6. O sobrestamento antecede à análise dos pressupostos de admissibilidade, sendo medida vinculada e obrigatória, sob pena de desvirtuar a sistemática dos precedentes.

IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.